Tribunal: STF
Processo: RHC 65378
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
REVELIA. CITAÇÃO EDITAL. O RÉU FORAGIDO NÃO PODE PRETENDER
ANULAÇÃO DO  PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO NO ENDERECO FORNECIDO
POR OCASIAO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
FALTA DE OFERECIMENTO DA DEFESA PREVIA POR PARTE DO DEFENSOR
DATIVO QUE RESULTOU DA PROPRIA REVELIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE
PREJUIZO. SÚMULA 523. O DEFENSOR DATIVO NÃO ESTA OBRIGADO A APELAR
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS.
O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO ADEQUADO PARA EXAME DE ALEGAÇÃO DE QUE
HOUVE APENAS TENTATIVA DE FURTO SIMPLES E NÃO FURTO QUALIFICADO.
MATÉRIA DE PROVA EXAMINAVEL EM REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO IMPROVIDO.